Tribunal: TJMT
Processo: 1002397-91.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002397-91.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ICELL IMPORTS LRV LTDA - CNPJ: 23.798.186/0001-71 (VÍTIMA), EMANUELLE MENDES RONDON - CPF: 058.535.711-09 (VÍTIMA), PATRICK SILVA TRINDADE - CPF: 060.971.362-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.924.492-05 (APELANTE), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 063.585.662-02 (APELANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] EM CONCURSO FORMAL [DUAS VÍTIMAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - APREENSÃO DE PARTE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DOS APELANTES - RECONHECIMENTO DA MOTOCICLETA E CAPACETE UTILIZADOS NO CRIME PELA VÍTIMA - RELATÓRIO DE TORNZELEIRA ELETRÔNICA - ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO ROUBO COMPROVADO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A
“
apreensão
de bem
subtraído
em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do
roubo
e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a
posse
do
objeto
da subtração (TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015)
” (TJMT, AP NU 0018465-60.2014.8.11.0042).

O
“partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Sopesadas as declarações da vítima e dos investigadores de Polícia, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de parte dos objetos subtraídos na posse dos apelantes, o reconhecimento [pela vítima] da motocicleta/capacetes utilizados durante o roubo
e a
s informações do relatório dos dados tornozeleira eletrônica, afigura-se comprovado o envolvimento dos apelantes no roubo descrito na denúncia (TJMT, AP NU 1030332-09.2021.8.11.0003
; AP NU 0009110-26.2014.8.11.0042).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002397-91.2023.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS

RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS e RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (NU
1002397-91.2023.8.11.0045
), que os condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas], sendo o
primeiro

a 14 (catorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, o
segundo

a 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, ambos em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, e §2o-A, I, c/c art.70, do CP

- (ID
185417230
).

Os apelantes sustentam que as provas seriam insuficientes para as condenações.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos (ID
185417254
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID
185417262
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“A
PELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - IRRESIGNAÇÃO DOS APELANTES QUANTO AO DECRETO CONDENATÓRIO DE PRIMEIRO GRAU - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA – PROVA INDICIÁRIA (ART.239 DO CPP) SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PELO IMPROVIMENTO DO APELO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID
197484698
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 24 de janeiro de 2023, por volta das 16h05min, no estabelecimento comercial Icell Imports, situado na Rua Santa Fé, n.o 130, Centro, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados PATRICK SILVA TRINDADE, JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS e RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA, em concurso de pessoas, com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 1 (um) aparelho celular marca/modelo Xiaomi Redmi Note 11; 1 (um) aparelho celular marca/modelo Xiaomi, Redmi 10A; 1 (um) aparelho celular marca/modelo Xiaomi Redmi A1; 1 (um) aparelho celular marca/modelo Iphone 13, de cor preta; 1 (um) aparelho celular marca/modelo Iphone 14 Pro, de cor roxa; 1 (um) aparelho celular marca/modelo Iphone 11, de cor branca; 1 (um) aparelho celular marca/modelo Iphone 11 Pro; 1 (um) aparelho celular marca/modelo Iphone 12, de cor azul; 1 (um) aparelho celular marca/modelo Iphone 11, de cor preto; 1 (um) aparelho celular marca/modelo Iphone 8 Plus, de cor preta; 1 (um) aparelho celular marca/modelo Iphone XR, cor preta; 1 (um) aparelho celular marca/modelo Iphone 13, de cor rosa; 1 (um) aparelho celular marca/modelo Iphone 7, de cor preta; e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), pertencentes a vítima (empresa), conforme B.O.’s de fls. 01/04 - id. 112187250 e fls. 01/03 - id. 112187251, imagem de fl. 01 - id. 112187256, termo de entrega de fl. 01 - id. 112187257 e demais documentos acostados ao feito. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de PATRICK SILVA TRINDADE, JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS e RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal [...].
”
(Saulo Pires de Andrade Martins - promotor de Justiça - ID
185417158
)

A ação penal foi desmembrada em relação ao codenunciado Patrick Silva Trindade, a qual não foi localizado para citação pessoal (ID 185417179).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Todavia, em casos como o presente, envolvendo crimes patrimoniais, há de se atribuir especial realce à palavra da vítima na elucidação dos fatos, uma vez que delitos deste jaez comumente ocorrem na clandestinidade, e não há motivos para acreditar que aquela deseje ver os acusados injusta e indevidamente condenados. No presente caso, a vítima
Emanuelle
reconheceu com segurança o acusado
Rafael
através das características físicas que foi abordado apenas dois dias depois do roubo na posse de um dos pertences subtraídos.

No que diz respeito ao acusado
João Victor
, narraram sobre sua participação no crime, sendo o autor intelectual do delito.

De mais da análise da quebra de sigilo de dados da tornozeleira eletrônica utilizada por
João Victor
, foi possível constatar que o referido imputado esteve circulando, no dia anterior aos fatos, nas imediações da loja onde o assalto fora cometido (Num. 112187262 - Pág. 1-16).

Naquela ocasião,
João Victor
realizou os levantamentos necessários para seus comparsas cometerem o assalto no dia seguinte. Essa conclusão está corroborada pelo extrato da tornozeleira eletrônica, o qual demonstra que no dia do crime o imputado também ficou nas proximidades da loja, no mesmo horário em que os réus
Patrick
e
Rafael
estavam no interior do estabelecimento praticando o assalto, dando cobertura para vigiar eventual aproximação da polícia.

Curiosamente, uma vez consumada a empreitada delitiva, o acusado
João Victor
não mais se aproximou da loja onde fora cometido o assalto, o que descredibiliza sua alegação de que aquele percurso lhe era comum por conta de seu suposto trabalho como montador de móveis. [...]

Por fim, o acusado
Rafael
, possuía uma motocicleta tal qual a utilizada no crime, sendo inconteste que manteve contato com
Patrick
no momento do crime, assim como mantinha em sua casa os capacetes e a motocicleta utilizados pelos autores do crime (objetos reconhecidos pela vítima nas fases investigativa e judicial). [...]

Como se vê, com a coerente versão emprestada aos fatos pela vítima, acrescida pelos depoimentos dos policiais civis e militares que efetuaram a prisão dos acusados, tem-se que ratificada a acusação contida na denúncia.

O concurso de pessoas restou configurado, incidindo a causa de aumento do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, posto que ao menos três eram os agentes e agiram em conjunto por todo o
iter criminis
.

A causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal também restou confirmada, uma vez que a vítima foi categórica em afirmar que uma arma de fogo foi usada, sendo desnecessária a apreensão. [...]

Houve concurso formal próprio entre os crimes de roubos (artigo 70,
caput
, do Código Penal), uma vez que infere-se dos autos que mediante uma só ação, desdobrada em mais de um ato, foram praticados os dois crimes de roubo consumado, no mesmo contexto e com desígnios autônomos, ou seja, desejando-se, com a autonomia, duplo resultado, arredando-se a figura da continuidade delitiva. [...]

Assim, respondem os acusados pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II (concurso de agentes), e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 70 (concurso formal por duas vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), ambos do Código Penal.

Em contrapartida, não se vislumbra a existência de qualquer causa excludente da tipicidade ou da antijuridicidade da conduta do réu
JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS
e
RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA
. Assim, configurados os substratos do crime: tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, a medida que se impõe é a condenação do réu.

3. DISPOSITIVO:
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o denunciado
JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS
e
RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA,
pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2o, inciso II (concurso de agentes), e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 70 (concurso formal por duas vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), ambos do Código Penal. [...]

4.1. Da pena a ser aplicada a JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS – da prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II (concurso de agentes), e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 70 (concurso formal por duas vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), ambos do Código Penal.:

Da pena a ser aplicada a JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS - da prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II (concurso de agentes), e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 70 (concurso formal por duas vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), ambos do Código Penal.:

Infere-se do artigo 157, do Código Penal que o legislador cominou para este delito pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa, aumentando-se de 1/3 (um terço) até a metade se, dentre outras situações descritas em lei, há o concurso de duas ou mais pessoas e emprego de arma de fogo. [...] quanto as consequências do ilícito verifico que o fato delituoso praticado foi irreversível. [...]

Tendo em consideração tais parâmetros, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes:

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Contudo, observo a presença da circunstância agravante da reincidência específica (artigo 61, inciso I, do Código Penal), evidenciada pelo PEP - 2000044-03.2019.8.11.0045 - 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto.

Desta forma, aumento a pena intermediária em 1/6, motivo pelo qual fixo ao réu pena intermediária 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Presente ainda a circunstância agravante da prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, por ter sido o autor intelectual da empreitada criminosa.

Desta forma, aumento a pena intermediária em 1/6, motivo pelo qual fixo ao réu pena intermediária 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Terceira fase: causa de aumento e diminuição da pena:

Na terceira e última fase, existem causas de aumento da pena.

Como causa de aumento de pena deve ser levada em conta o concurso de pessoas (1/3).

Pois bem, três agentes praticaram o delito, gerando facilidades para fuga e intimidação.

Desta forma, aumento (1/3), referente ao concurso de agentes, restando uma pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Considerando a inovação da Lei no 13.654/18, conforme §2o-A do inciso I do artigo 157, aumento 2/3, pelo emprego da arma de fogo, restando uma pena de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa. [...]

Presente o concurso formal (artigo 70, do Código Penal), considerando-se que o delito atingiu patrimônio distinto de 2 (duas) vítimas, aumento a pena em 1/6, em conformidade com a jurisprudência. Nesse sentido, a orientação do STJ: [...]

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 14 (catorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa. [...]

Esgotado o critério trifásico da individualização da pena inserido no artigo 68 do Código Penal, imponho a JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS A PENA DEFINITIVA DE 14 (CATORZE) ANOS, 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA.

Da pena de multa: Na hipótese dos autos, à míngua de informações acerca da situação financeira do réu, o cálculo da pena de multa deverá ser no patamar mínimo de 1/30 (um trinta avos).

Do regime prisional: Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, o regime prisional inicial será o FECHADO.

4.2. Da pena a ser aplicada a RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA -

[...] quanto as consequências do ilícito verifico que o fato delituoso praticado foi irreversível. [...]

Tendo em consideração tais parâmetros, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes:

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes a ser consideradas, motivo pelo qual fixo ao réu pena intermediária 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. [...]

Na terceira e última fase, existem causas de aumento da pena.

Como causa de aumento de pena deve ser levada em conta o concurso de pessoas (1/3).

Pois bem, três agentes praticaram o delito, gerando facilidades para fuga e intimidação.

Desta forma, aumento (1/3), referente ao concurso de agentes, restando uma pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Considerando a inovação da Lei no 13.654/18, conforme §2o-A do inciso I do artigo 157, aumento 2/3, pelo emprego da arma de fogo, restando uma pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Do concurso formal (artigo 70, do Código Penal):

Presente o concurso formal (artigo 70, do Código Penal), considerando-se que o delito atingiu patrimônio distinto de 2 (duas) vítimas, aumento a pena em 1/6, em conformidade com a jurisprudência. Nesse sentido, a orientação do STJ: [...]

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa. [...]

Esgotado o critério trifásico da individualização da pena inserido no artigo 68 do Código Penal, imponho a RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA A PENA DEFINITIVA DE 10 (DEZ) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA. [...]

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘
a’
, do Código Penal, o regime prisional inicial será o
FECHADO
[...].”
(Evandro Juarez Rodriguez, juiz de Direito - ID
185417230
)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Entrega (ID 185415786) e Termo de Reconhecimento de Objeto

(ID 185415788), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Anderson Martins Araújo, investigador de polícia (ID 185415792), Rafael Galbiatti Costa, investigador de polícia (ID 192852723), Emanuelle Mendes Rondon, vítima (ID 192852725), Patrick Silva Trindade, codenunciado (ID 192852737), Wisllen Feliciano Delgado, testemunha (ID185415792), Charlys ferreira Paiva Junior, coinvestigado (ID 192852739), JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS, apelante (ID 185417153), e RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA, apelante (ID 185417151).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Anderson Martins Araújo, investigador de polícia (Relatório de Mídias - ID 185417219), Rafael Galbiatti Costa, investigador de polícia (Relatório de Mídias - ID185417219), Cleyton Cezar Peixoto, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID185417219), Emanuelle Mendes Rondon, vítima (Relatório de Mídias – ID185417219), Islane da Silva, vizinha do apelante RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA

(Relatório de Mídias - ID185417219), Valdinei Leal dos Santos (Relatório de Mídias - ID185417219), JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS, apelante

(Relatório de Mídias - ID185417219), e RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID185417219).

Extraem-se do contexto probatório que:

-

Emanuelle Mendes Rondon [p
roprietária do estabelecimento comercial “Icell Imports”] afirmou, na fase investigativa que no dia
“

24/01/2023, por volta das 16h00, estava sozinha em seu estabelecimento comercial quando chegou um homem, baixo, moreno escuro, magro, vestindo uma camiseta azul da Escola do Estado de Mato Grosso, boné, mochila preta, parecendo um estudante, momento em que a declarante abriu a porta, pois tem o hábito de deixá-la trancada, o rapaz entrou e indagou a declarante se ela tinha película para o celular A31”; “foi procurar e não localizou e pegou outra para ver se iria daria certo no tamanho e quando virou, entrou no local um outro rapaz, moreno escuro, de aproximadamente 1,70m, magro, trajando uma calça branca, camisa com detalhes verde, boné vermelho e com uma tatuagem de uma cruz no pescoço do lado esquerdo, ambos de no máximo 19 anos de idade”; “quando o segundo homem entrou na loja, o primeiro rapaz anunciou o roubo colocando uma arma de fogo na cintura da declarante, dizendo para ficar calma, pois queriam os celulares, levando a declarante para os fundos da loja, onde visualizaram um cofre e indagaram o que havia dentro do cofre, tendo a declarante respondido que não havia nada dentro e que inclusive estava aberto e que poderiam verificar”; “o suspeito a deixou nos fundos da loja, dizendo para não sair e foram pegar os aparelhos celulares e, no momento em que foram saindo da Loja a declarante ouviu o barulho das chaves que eles pegaram para abrir a porta, saindo de onde estava, indo para frente, percebendo que os suspeitos estavam se evadindo em uma motocicleta, cor vermelha, que havia deixado em frente a clínica ao lado da loja”; “saiu da loja e pediu ajuda para dois homens que estavam em uma camionete em frente, os quais disseram que não tinha visto nada, porém a ajudou acionando a polícia militar”; “foram subtraídos da loja 13 aparelhos celulares, sendo onze que eram para venda, um pertencente a loja e o outro de uso pessoal da declarante, sendo: 01 aparelho celular, marca Xiomi, Redmi note 11, no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)”; “01 aparelho celular, marca Xiomi, Redmi 10A, no valor de R$ 1.299,00 (um mil e duzentos e noventa e nove reais); 01 aparelho celular, marca Xiomi, Redmi A1, no valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais); 01, Iphone 13, cor preto, no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais); 01 Iphone 14 Pro, cor roxa, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); 01 Iphone 11, cor branco, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); 01 Iphone 11 Pro, no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais); 01 Iphone 12, cor azul, no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais); 01 Iphone 11, cor preto, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); 01 Iphone 8 Plus, cor preta, no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); 01 Iphone XR, cor preto, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 01 Iphone 13, cor rosa, no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais); 01 Iphone 7, cor preto, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e, R$ 200,00 (duzentos reais) que estava no caixa”; “como o telefone da declarante tem rastreador, entrou no site a Apple e ativou o rastreador de seu aparelho, tendo apresentado o mapa da localização de onde estava e entregado para a polícia militar, tendo eles localizado o celular pertencente a loja e o de uso pessoal da declarante, que segundo os militares os dois aparelhos estavam juntos debaixo de um tablado nas proximidades da Avenida da Fé, tendo eles informado também que no local havia rastro de motocicleta que seguia em direção ao Bairro Tessele Junior”; “o PM Peixoto, efetuou a entrega dos dois aparelhos celular localizados diretamente a declarante”; “o restante dos aparelhos celulares não possuíam rastreadores, pois estavam resetados”; “no estabelecimento possui câmeras de segurança, porém não estão funcionando”; “tem a impressão de já ter visto um dos suspeitos em sua loja, se recordando que há aproximadamente um mês um rapaz esteve em sua loja e ficou fazendo perguntas sobre os modelos dos celulares, se eram novos ou semi novos e, a declarante acredita que possa ter sido o mesmo rapaz que entrou na loja primeiro, pois as características físicas são as mesmas”; “a declarante conseguiu imagens da câmeras do estabelecimento que fica em frente, tendo imagens dos suspeitos apenas deles passando na motocicleta
” (ID 192852725); em Juízo, que
“
abriu a porta e entrou o primeiro bandido se passando por cliente falando que queria uma película; na sequência entrou o segundo bandido, então o primeiro apontou uma arma para ela e falou para ficar em silêncio; foi levada para o fundo da loja pelo primeiro bandido, enquanto o segundo ficou na frente recolhendo os telefones; os dois pegaram tudo que tinha no caixa e os telefones; escutou os réus abrindo a porta, então saiu para ver onde eles estavam e conseguiu ver que eles tinham deixado a moto do lado da loja; conseguiu ver um pouco da roupa dos réus, a moto e os capacetes; o primeiro que se recorda é o rapaz magro, que estava vestindo camisa azul da escola, de boné e mochila preta; o segundo indivíduo era moreno escuro, magro, trajando uma calça branca, camisa com detalhes verdes, boné vermelho e uma tatuagem de cruz no pescoço; avistou a tatuagem quando esse segundo indivíduo virou o rosto para a rua, até falou que não se recordava se era exatamente uma cruz, mas parecia; os réus estavam de cara limpa, sem capacete, apenas usando boné; foram levados 14 (quatorze) aparelhos celulares no total, alguns do estabelecimento e um pessoal dela; recuperaram apenas 6 aparelhos, entre os quais o pessoal dela; o prejuízo financeiro foi de aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); quando foi ouvida na delegacia reconheceu a moto e os capacetes; não reconhece o primeiro rapaz da página 51 (Rafael do Nascimento Vieira), como uma das pessoas que estiveram na loja, mas ele se assemelha com o segundo indivíduo; o rapaz da página 52 (Patrick Silva Trindade), foi o que reconheceu, é o que entrou primeiro armado
” (Relatório de Mídias - ID185417219);

-
Andresson Martins Araújo [
investigador de Polícia] narrou, perante a autoridade policial, que
“
no dia 24/01/2023, por volta das 16h00min, a Empresa ICELL IMPORT, localizada na Rua Santa Fé, Centro, foi roubada, conforme noticiado através do boletim de ocorrência n°. 2023.22272, que o roubo foi praticado por 02 indivíduos que portava uma arma de fogo; de posse das informações prestadas pela vítima EMANUELLE MENDES RONDON a Equipe de investigação diligenciou em vários comércios para solicitar imagens de vídeo monitoramento, e conseguiu identificar uma motocicleta de cor vermelha com dois ocupantes, sendo que o piloto trajava calça branca, camiseta preta e capacete branco, já o garupa estava trajando calça jeans, camiseta de cor azul (uniforme de escola), capacete de cor rosa e mochila; durante as diligências para identificar os autores do roubo, a Equipe de investigação avistou uma motocicleta HONDA CG 160, de cor vermelha (placa QCQ-4367), idêntica àquela utilizada para cometer o crime de roubo, fora de uma residência localizada na Rua Turqueza, no 421-N, no Bairro Tessele Junior, Nesta; no momento em que os ocupantes da casa avistaram a viatura descaracterizada na rua saíram em disparada pelo bairro, sendo que, em um primeiro momento, somente RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA foi detido, sendo encontrado em sua posse, um aparelho celular iphone 11 branco, produto de roubo do boletim de ocorrência retromencionado; olhando dentro da casa de onde os suspeitos foragiram, foram localizados dois capacetes(branco e rosa) idênticos aos utilizados no roubo ora apurado;

no momento de sua prisão, RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA resistiu às ordens policiais de parada, sendo necessário utilizar força física moderada a fim de que fosse cessada a resistência do detido; em mais diligências, seguindo os passos dos que se evadiram da casa investigada, foram localizados, no endereço localizado na Rua Rubi, no 380, também no Bairro Tessele Junior, os demais ocupantes da casa que saíram em disparada, sendo que invadiram essa moradia a fim de se subtraírem das forças policiais, localizando-se, ainda, em posse de JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS um aparelho celular iphone 13 preto roubado no bojo do b.o 2023.22272 e, em posse de Charlys Ferreira Paiva Junior, foi localizado o iphone xr preto, também objeto do mesmo crime; a vítima reconheceu os aparelhos celulares apreendidos com os suspeitos como sendo aqueles que foram levados do estabelecimento comercial em questão, bem como reconheceu a motocicleta e os capacetes apreendidos como sendo aqueles utilizados pelos autores do roubo; insta salientar que os moradores da residência que os suspeitos invadiram durante a fuga estavam com muito medo, e não quiseram passar muitas informações, pois temem pela sua segurança, visto que, esses criminosos invadem casas de moradores e os obrigam a escondê-los, bem como, também esconder materiais de origem ilícita; já nesta Delegacia de Polícia, durante procedimento de reconhecimento de pessoa, a vítima Emanuelle achou RAFAEL muito parecido com um dos autores do roubo, mas não tinha convicção de que ele seria de fato um dos autores do roubo; Patrick Silva Trindade, ao tomar conhecimento de que estaria sendo procurado pelos policiais como sendo suspeito de ser um dos autores do roubo, compareceu nesta Delegacia de Polícia, espontaneamente, onde foi identificado pela vítima Emanuelle como sendo um dos autores do roubo, aquele que portava a arma de fogo e a apontou para seu corpo
”
(ID 185415792); na fase judicial, que “
após terem a notícia do roubo e a vítima repassar as características dos suspeitos, diligenciaram na cidade à procura de imagens; conseguiram imagens de uma motocicleta vermelha com dois ocupantes, sendo que um utilizava capacete de cor branca e o outro utilizava capacete de cor rosa; em rondas se depararam com motocicleta idêntica a utilizada no roubo; os ocupantes saíram em disparada, mas não tiveram sucesso na fuga, de modo que fizeram primeiramente a detenção do Rafael; foi apreendido um Iphone de cor branca com o Rafael, um dos celulares roubados; posteriormente fizeram a detenção dos outros três que conseguiram fugir; com o João Victor foi apreendido mais um Iphone 13, de cor preta, outro aparelho roubado da vítima; a vítima reconheceu todos os produtos como sendo os telefones roubados, os capacetes e a em relação ao Rafael; o Rafael tentou fugir quando avistou a polícia; os moradores da residência que os suspeitos invadiram estavam com muito medo e não quiseram passar informações; a vítima relatou que o assalto foi cometido com arma de fogo
” (Relatório de Mídias - ID185417219);

-
Rafael Galbiatti Costa
[investigador de Polícia], relatou, na fase investigativa, que
“
no dia 24/01/2023, por volta das 16h00min, a Empresa Icell Import, localizada na Rua Santa Fé, Centro, foi roubada, conforme noticiado através do boletim de ocorrência n°. 2023.22272, que o roubo foi praticado por 02 indivíduos que portava uma arma de fogo; de posse das informações prestadas pela vítima Emanuelle Mendes Rondon a Equipe de investigação diligenciou em vários comércios para solicitar imagens de vídeo monitoramento, e conseguiu identificar uma motocicleta de cor vermelha com dois ocupantes, sendo que o piloto trajava calça branca, camiseta preta e capacete branco, já o garupa estava trajando calça jeans, camiseta de cor azul (uniforme de escola), capacete de cor rosa e mochila; durante as diligências para identificar os autores do roubo, a Equipe de investigação avistou uma motocicleta HONDA CG 160, de cor vermelha (placa QCQ-4367), idêntica àquela utilizada para cometer o crime de roubo, fora de uma residência localizada na Rua Turqueza, no 421-N, no Bairro Tessele Junior, Nesta; no momento em que os ocupantes da casa avistaram a viatura descaracterizada na rua saíram em disparada pelo bairro, sendo que, em um primeiro momento, somente RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA foi detido, sendo encontrado em sua posse, um aparelho celular iphone 11 branco, produto de roubo do boletim de ocorrência retromencionado; olhando dentro da casa de onde os suspeitos foragiram, foram localizados dois capacetes(branco e rosa) idênticos aos utilizados no roubo ora apurado; no momento de sua prisão, RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA resistiu às ordens policiais de parada sendo necessário utilizar força física moderada a fim de que fosse cessada a resistência do detido; em mais diligências, seguindo os passos dos que se evadiram da casa investigada, foram localizados, no endereço localizado na Rua Rubi, no 380, também no Bairro Tessele Junior, os demais ocupantes da casa que saíram em disparada, sendo que invadiram essa moradia a fim de se subtraírem das forças policiais, localizando-se, ainda, em posse de JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS um aparelho celular iphone 13 preto roubado no bojo do b.o 2023.22272 e, em posse de Charlys Ferreira Paiva Junior, foi localizado o iphone xr preto, também objeto do mesmo crime; a vítima reconheceu os aparelhos celulares apreendidos com os suspeitos como sendo aqueles que foram levados do estabelecimento comercial em questão, bem como reconheceu a motocicleta e os capacetes apreendidos como sendo aqueles utilizados pelos autores do roubo; os moradores da residência que os suspeitos invadiram durante a fuga estavam com muito medo, e não quiseram passar muitas informações, pois temem pela sua segurança, visto que, esses criminosos invadem casas de moradores e os obrigam a escondê-los, bem como, também esconder materiais de origem ilícita; durante procedimento de reconhecimento de pessoa, a vítima Emanuelle achou RAFAEL muito parecido com um dos autores do roubo, mas não tinha convicção de que ele seria de fato um dos autores do roubo; Patrick Silva Trindade, ao tomar conhecimento de que estaria sendo procurado pelos policiais como sendo suspeito de ser um dos autores do roubo, compareceu nesta Delegacia de Polícia, espontaneamente, onde foi identificado pela vítima Emanuelle como sendo um dos autores do roubo, aquele que portava a arma de fogo e a apontou para seu corpo
” (ID 192852723); perante o Juízo singular, que “
buscaram imagens de monitoramento de câmeras das proximidades, e conseguiram ver as principais características da motocicleta; montaram equipes e diligenciaram até o Bairro Tessele Júnior, onde os principais suspeitos estariam residindo; ao chegar próximo a residência dos suspeitos, identificaram a motocicleta, que estava na frente da residência do réu Rafael; conseguiu fazer a abordagem do réu RAFAEL, e os demais colegas foram em busca dos outros suspeitos; durante a busca pessoal dos suspeitos, foram localizados dois aparelhos celulares, então os conduziram até a Delegacia; a vítima reconheceu de imediato o Patrick, e o RAFAEL ela falou que pelas descrições, ele teria as mesmas características de quem teria cometido o roubo; o RAFAEL tentou evadir do local, mas foi segurado enquanto ainda estava em posse de um Iphone 11 branco, reconhecido pela vítima; na casa de onde os suspeitos foragiram foram encontrados dois capacetes, branco e rosa, idênticos aos utilizados no roubo; com o JOÃO VICTOR encontraram um Iphone 13 reconhecido pela vítima
” (Relatório de Mídias - ID185417219);

-
Cleyton Cezar Peixoto
[investigador de Polícia] relatou, na audiência de instrução, que “
receberam informação de que havia acabado de ocorrer esse roubo na loja, e dois indivíduos em uma motocicleta vermelha haviam evadido em sentido ignorado; segundo a vítima os dois haviam entrado na loja, rendido a vítima e subtraído diversos aparelhos celulares, sendo um deles o da própria vítima; a vítima conseguiu achar onde que estava a localização do celular, então se deslocaram até lá e encontraram o aparelho embaixo de uma tábua
” (Relatório de Mídias - ID185417219);

-
Patrick Silva Trindade
[corréu] declarou, na Delegacia de Polícia,
“
ser usuário de pasta base de cocaína e está devendo R$ 2.000,00 para o traficante Miquéias; Miquéias é branco, com luzes no cabelo e tatuagem de um peixe em uma das pernas; Miquéias está o ameaçando de morte por conta desta dívida e o obrigou a realizar um roubo terça (24/01/2023) ou quarta-feira (25/01/2023) em uma loja de celulares no centro da cidade; praticou o roubo com o vulgo ‘Bozo’, cujo nome, residência e local de trabalho não sabe informar; Bozo é moreno alto, com tatuagens (quase fechado) em um dos braços, magro, com cabelo crespo; portava um revólver que acredita ser calibre .32 pois era pequeno; quem forneceu a arma e a moto HONDA de cor vermelha foi Miquéias; praticaram o roubo em dois apenas; subtraíram 11 aparelhos celulares, salvo engano; entregou tudo nas mãos de Miquéias no mesmo local, no campo de futebol próximo ao Corpo de Bombeiros; não ficou com nenhum celular roubado; estava na casa de sua namorada quando Miquéias e Bozo chegaram lá com a moto, um capacete de cor branco e outro de cor rosa e mandaram o declarante subir na moto; vestiu o capacete de cor rosa; foi na garupa da motocicleta direto na loja onde ocorreu o roubo; Bozo estava pilotando a moto e ele estava vestindo capacete branco; passaram em frente à loja devagar e como havia apenas uma mulher na loja, pararam a moto umas duas casas antes e o declarante entrou primeiro na loja e conversou com a atendente; Bozo entrou logo em seguida e só então deu voz de assalto; colocaram os aparelhos celulares em uma mochila; empreenderam fuga direto para o campo de futebol onde Miquéias estava esperando; do campo de futebol foi direto para a casa de sua comadre na Rua ônix 708 Téssele Júnior; estava vestindo uma camisa de cor azul de uma escola, calça jeans e sapato; não sabe de quem é a moto ou de quem Miquéias tomou a moto emprestada; conhece RAFAEL porque jogam bolas juntos; depois soube que a motocicleta pertence à RAFAEL porque reconheceu a casa dele no jornal que noticiou o fato ontem de tardezinha
”
(NU 192852737);

- Islane da Silva [vizinha do apelante RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA] afirmou, em Juízo, que o apelante RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA
“trabalhava na BRF; ele chegava de tarde; ele trabalhava no turno da madrugada; quem trabalha nesse horário da madrugada chega 14h; que o saiba ele vai do trabalho para casa; a gente mora na mesma rua”;
o

JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS [primo o seu esposo]
“
trabalhava de montador”; “nessa época ele trabalhava”; era móveis planejados que ele trabalhava”;
o RAFAEL
“tem um moto”; “vermelha”

(Relatório de Mídias - ID185417219);

-
JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS
[apelante] negou

a autoria, perante a autoridade policial, alegando que
“
comprou o aparelho celular Iphone 13 por R$ 2.000,00 de Miquéias anteontem, dia 25/01/2023, quarta-feira, por volta das 17h00min; comprou o aparelho, na frente da casa de Chalys, no Bairro Téssele Júnior; estava na casa de Charlys quando Miquéias chegou lá e ofereceu um aparelho celular para Charlys que comprou o aparelho, mas não sabe de qual modelo, nem o valor de que Chalys pagou; em seguida Miquéias ofereceu um outro aparelho celular, um Iphone 13, para o interrogando que pagou R$ 1.000,00 em dinheiro para ele naquele momento e ficou de pagar os outros R$ 1.000,00 no mês que vem; não tinha conhecimento de que o celular que comprou era produto de roubo e Miquéias disse que era da esposa dele; no momento da compra não sabia que se tratava de um Iphone 13; Miquéias não entregou nota fiscal e também não solicitou a nota; estavam na casa de Chalys apenas o interrogando, Charlys e Miquéias naquele momento; é amigo de Charlys, jogam bola juntos; Miquéias é pardo, magro, alto, e tem um dos braços fechado de tatuagem, com cabelo encaracolado castanho; não ficou sabendo sobre o roubo dos aparelhos celulares; conhece RAFAEL apenas de vista; não conhece Wisllen, nem Patrick; estava na área da casa, juntamente com Chalys, conversando com o morador da casa, quando um rapaz (Wisllen) entrou na casa correndo; tinha um rapaz armado correndo atrás dele e só quando ele se aproximou se identificou como policial; não conhece o morador da casa, estavam apenas conversando quando Wisllen entrou correndo e logo em seguida chegou a polícia; estava portando o aparelho celular Iphone 13, que havia comprado no dia anterior, e com Chalys um outro aparelho celular, aquele que ele havia comprado do Miquéias também no dia anterior
”
(ID 185417153); na fase judicial , que “
a denúncia não é verdadeira; comprou um dia antes esse celular de uma pessoa que se apresentou como Miqueias; o Miqueias ofereceu o celular e pediu R$ 2.000,00; tinha R$ 1.000,00 e fez um pix para o Miqueias; o pix foi realizado de sua conta para a conta do Miqueias; a transferência foi feita no dia em que foi preso; se puxar em sua conta vai ter essa transferência para o Miqueias; não imaginou que o Iphone apreendido consigo era roubado
” (Relatório de Mídias - ID185417219);

-
RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA
[apelante] permaneceu em silêncio na fase policial (ID 185417151); na audiência de instrução, que
“o
s fatos são falsos;

não sabe onde fica a loja onde ocorreu esse assalto; não praticou esse assalto; não possui nenhuma tatuagem; não foi reconhecido na Delegacia; trabalha na Sadia
” (Relatório de Mídias - ID185417219).

Dito isso, vejamos.

A

subtração de 2 (dois) celulares Xiaomi Redmi Note 11, 1 (um) celular Xiaomi, Redmi 10, 1 (um) celular Xiaomi Redmi A1, 1 (um) Iphone 13, 1 (um) Iphone 14 Pro, 2 (dois) Iphones 11 Pro, 1 (um) Iphone 12, 1 (um) Iphone 8 Plus, 1 (um) Iphone XR, 1 (um) Iphone 13, 1 (um) Iphone 7 e o valor de R$ 200,00 (duzentos reais),

no dia 24.1.2023, por volta das 16h, no estabelecimento comercial denominado “Icell Imports”, por 2 (dois) agentes, mediante emprego de arma de fogo, está demonstrada pelo depoimento da vítima [Emanuelle Mendes Rondon], a qual identificou

o corréu
Patrick Silva Trindade
, na Delegacia de Polícia de Cuiabá e em Juízo, como sendo a pessoa que portava arma de fogo (ID 192852725; Relatório de Mídias - ID185417219).

As diligências realizadas pelos
investigadores de Polícia Anderson Martins Araújo, Rafael Galbiatti Costa e Cleyton Cezar Peixoto
[solicitar imagens das câmeras de segurança dos comércios vizinhos do local do roubo] permitiram a identificação de
“uma
motocicleta de cor vermelha com dois ocupantes, sendo que o piloto vestia calça branca, camiseta preta e capacete branco”
, ao passo que “
o garupa usava calça jeans, camiseta de cor azul, capacete de cor rosa e mochila
”, a qual foi visualizada

em uma residência localizada à rua Turqueza, no 421-N, Bairro Tessele Junior, Lucas do Rio Verde/MT
(Relatório de Mídias - ID185417219).

Os aparelhos
Iphone 11 [branco] e Iphone 13 [preto]
,
pertencentes à vítima, foram apreendidos na posse dos apelantes
RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA e JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS, respectivamente
, conforme depoimento dos investigadores de Polícia [Anderson Martins Araújo, Rafael Galbiatti Costa e Cleyton Cezar Peixoto], na fase judicial (Relatório de Mídias - ID185417219).

Com efeito, a
“
apreensão
de bem
subtraído
em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do
roubo
e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a
posse
do
objeto
da subtração (TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015)
” (TJMT, AP NU 0018465-60.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.12.2023).

Frise-se a vítima [Emanuelle Mendes Rondon] reconheceu a motocicleta [
“Honda/CG 160 Fan, cor vermelha, ano 2018, placa QCQ4367/MT, VIN 9C2KC2200JR173857”
] e os capacetes [branco sem marca aparente e rosa], localizados com o apelante RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA, como sendo
“os objetos utilizados pelos assaltantes na ocasião do roubo”
(ID 192852725; Relatório de Mídias - ID185417219).

Registre-se, ainda, que o acesso aos dados da tornozeleira eletrônica utilizada pelo apelante
JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS
, autorizado judicialmente (PJe NU 1001173-21.2023.8.11.0045), permitiu concluir que, no dia 23.1.2023 [anterior ao roubo], entre as 15h e 16h, ele permaneceu nas imediações da empresa Icell Imports [Rua Santa Fé, n.o 130, Centro, Lucas do Rio Verde/MT] e, na data do fato [24.1.2023], esteve próximo à empresa [vítima], de 12h até às 16h, quando então, após o delito, seguiu em direção ao bairro Tessele Júnior, a demonstrar que foi o
“responsável por planejar toda a ação criminosa”
, conforme Relatório Investigativo de Roubo, subscrito pela investigadora de Polícia Glaci Silva da Costa Lins (ID 185417156 – fls. 265/280).

Como bem ressaltado pelo Juízo singular,
“
uma vez consumada a empreitada delitiva, o acusado
João Victor
não mais se aproximou da loja onde fora cometido o assalto, o que descredibiliza sua alegação de que aquele percurso lhe era comum por conta de seu suposto trabalho como montador de móveis”
(Evandro Juarez Rodriguez, juiz de Direito - ID
185417230
).

Nesse ponto, identifica-se participação criminosa.

A propósito, colhe-se lição do i. Prof.o Damásio de Jesus:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Sopesadas as declarações da vítima
[Emanuelle Mendes Rondon]
e dos investigadores de Polícia [Anderson Martins Araújo, Rafael Galbiatti Costa e Cleyton Cezar Peixoto], em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de parte dos objetos subtraídos na posse dos apelantes, o reconhecimento [pela vítima] da motocicleta e dos capacetes [pertencentes ao apelante
RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA]

utilizados durante o roubo
e a
s informações do relatório dos dados tornozeleira eletrônica utilizada pelo apelante JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS mostram-se suficientes para comprovar a autoria do roubo descrito na denúncia

(TJMT, AP NU 1030332-09.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva - Terceira Câmara Criminal - 31.1.
2023; AP NU 0009110-26.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 29.9.2023; TJMT, Enunciado Criminal 8).

Nesse quadro, reconhece-se a existência de provas suficientes para
a responsabilização penal dos apelantes RAFAEL DO NASCIMENTO VIEIRA e JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS pelo roubo narrado na denúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024